Tribunal: TJSP
Processo: 1045629-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Embora inexigível o débito apontado pelo réu, é indevida indenização por danos morais, diante aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso - Existência de apontamentos anteriores ao discutido nestes autos, dos quais não se provou a inexigibilidade ou ao menos a discussão judicial - A alegação de que se trata

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Embora inexigível o débito apontado pelo réu, é indevida indenização por danos morais, diante aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso - Existência de apontamentos anteriores ao discutido nestes autos, dos quais não se provou a inexigibilidade ou ao menos a discussão judicial - A alegação de que se trata de cobrança de dívida prescrita também não lhe socorre, porquanto, o débito é datado de 20/09/2018, de modo que não está prescrita a pretensão de cobrança, prevista no art. 206, § 5o, I do CC - Logo, não é devida indenização por danos morais - Inamissível a compensação dos honorários - Inteligência do art. 85, § 14 do CPC - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para determinar a não compensação dos honorários e fixar a verba em 10% do valor da causa ao patrono da apelante e o mesmo percentual para o patrono do apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, já considerada a atuação na fase recursal.